Tribunal: TJES
Processo: 5018256-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018256-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALD DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE ALEGRE

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018256-33.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RONALD DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE ALEGRE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Ronald de Oliveira contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara de Alegre, consistente na manutenção da prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime previsto no
caput
do art. 180 do Código Penal. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sob o fundamento de o paciente permanecer segregado desde 19/02/2025 sem o início da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública; (ii) determinar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via processual do
habeas corpus
não comporta exame aprofundado de provas para juízo condenatório, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, elementos identificados no caso.

A prisão preventiva encontra fundamento no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal e na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente, que ostenta registros por diversos furtos e condenações definitivas.

As circunstâncias do caso demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas na legislação vigente.

A alegação de excesso de prazo exige análise à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação estatal, vedada a aferição baseada apenas na soma aritmética dos prazos processuais.

O recebimento da denúncia em 15/10/2025 e a efetivação da citação regularizam o trâmite processual e afastam a alegação de inércia estatal ou desídia do magistrado condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade e desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

O recebimento da denúncia supera a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória.

O risco concreto de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Art. 180,
caput
, do Código Penal; art. 282, inciso I do art. 313, art. 312, art. 319 e art. 320 do Código de Processo Penal; Lei 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.06.2024; STJ, HC nº 369.328/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018256-33.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RONALD DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DE ALEGRE

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

RONALD DE OLIVEIRA

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE
,

nos autos do Processo tombado sob nº 5000305-20.2025.8.08.0002, em razão do decreto de prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

A defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o paciente se encontra segregado desde 19/02/2025, perfazendo mais de 247 (duzentos e quarenta e sete) dias à época da impetração, sem que a instrução processual tenha se iniciado.

O pleito liminar fora indeferido (ID 16709599).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 17175755), noticiando que a denúncia foi recebida em 15/10/2025 e que o feito aguarda o cumprimento do mandado de citação e a apresentação de resposta à acusação.

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 17479934).

Consta da inicial acusatória que, no dia 19 de fevereiro de 2025, o denunciado, ciente da origem ilícita, adquiriu um cordão de prata que fora subtraído da residência da vítima Danilo Vieira Francisco. Narra-se que o acusado cortou o cordão em diversas partes para dificultar o reconhecimento e efetuou o pagamento com pedras de
crack
, no valor equivalente a R$ 30,00.

Compulsando os autos, e em que pesem os argumentos da impetração,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

No que concerne aos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime de tráfico de drogas é apenado com sanção privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal).

Consigno que a segregação cautelar foi suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva. Conforme informações dos autos, o paciente possui extenso histórico criminal, ostentando registros por diversos furtos (sete ocorrências), receptação culposa e condenações definitivas.

Tais fundamentos, que justificam a necessidade da medida extrema, permanecem hígidos, afastando, portanto, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram insuficientes.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i)
complexidade do feito
, ii) o
comportamento dos litigantes
e iii) a
atuação do Estado-Juiz
.

No presente caso, a denúncia já foi recebida pelo juízo de origem em 15 de outubro de 2025, o que regulariza o trâmite processual e afasta, ao menos por ora, a alegação de constrangimento ilegal por inércia estatal na fase inquisitorial.

Ora, a eventual mora no oferecimento da peça acusatória, por si só, não acarreta a automática ilegalidade da prisão, especialmente quando já instaurada a ação penal.

Inclusive, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que
“havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada”
(STJ - HC: 369328 RS 2016/0227936-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2017).

Ademais, consoante as informações prestadas, não há desídia do Magistrado condutor, visto que o feito segue seu curso regular, tendo sido efetivada a citação do acusado (certidão juntada nos autos em 27/11/2025 – ID 83896534), aguardando, então, a apresentação de resposta à acusação para o prosseguimento da instrução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)